Tribunal: TJBA
Processo: 8075741-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075741-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ABANDONO MATERIAL. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE FILHOS DO RÉU NA MODALIDADE DE ESCUTA ESPECIALIZADA. PRECLUSÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.431/2017 AO CASO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de réu denunciado pela prática do crime de abandono material, previsto no art. 244 do Código Penal, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA que indeferiu o pedido de oitiva dos filhos do acusado na modalidade de escuta especializada, formulado após a resposta à acusação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a apresentação extemporânea de rol de testemunhas pela defesa, à luz do art. 396-A do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 209 do mesmo diploma legal; e (ii) saber se o crime de abandono material autoriza a oitiva de filhos menores do acusado na modalidade de escuta especializada, nos termos da Lei nº 13.431/2017. 3. Opinativo Ministerial pela denegação da ordem. III. Razões de decidir 4. O momento processual adequado para o arrolamento de testemunhas pela defesa é a resposta à acusação, conforme dispõe o art. 396-A do Código de Processo Penal, sendo a inobservância desse prazo causa de preclusão temporal, sem que isso configure cerceamento de defesa. 5. A possibilidade de oitiva de testemunhas por iniciativa do magistrado, prevista no art. 209 do Código de Processo Penal, constitui faculdade judicial e não direito subjetivo da parte, dependendo da avaliação de imprescindibilidade da prova para o esclarecimento da verdade. 6. Inexistente demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa, não se verifica constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via do habeas corpus. 7. Uma vez reconhecida inexistência de vício do comando jurisdicional combatido, prejudicada a análise acerca da modalidade de escuta de testemunhas não arroladas tempestivamente, sem prejuízo de que o Magistrado, quando da audiência de instrução e julgamento, já designada para o dia 02/03/2027, avalie a necessidade da tomada de novos depoimentos, inclusive dos menores indicados na peça defensiva, com lastro na faculdade estabelecida no art. 209 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. A apresentação extemporânea do rol de testemunhas pela defesa, fora do prazo previsto no art. 396-A do CPP, acarreta preclusão temporal. 2. Reconhecida inexistência de vício do comando jurisdicional combatido, prejudicada a análise acerca da modalidade de escuta de testemunhas não arroladas tempestivamente.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 244; CPP, arts. 396-A e 209; Lei nº 13.431/2017, arts. 4º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.062.162/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/06/2025; STJ, HC 971.298/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/06/2025; STJ, REsp 2.101.578/RS, Rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024; STJ, REsp 1.993.700/RS, Rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, RHC 132768/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 02/08/2022; STJ, AgRg no RHC 161330/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/04/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8075741-21.2025.8.05.0000, relativo a feito que tramita na Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/Ba, sendo Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e José Raimundo Santana de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, por reconhecerem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, nos termos do voto.